Tribunal: TJMT
Processo: 1014383-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
I.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Leonardo Rodrigues de Moraes e Geraldo Batista da Silva Júnior, contra ato do Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na omissão da Administração Pública na nomeação dos impetrantes ao cargo de Analista Judiciário.
Alegam os impetrantes que foram classificados em 3o (terceiro) e 4o (quarto) lugares no Concurso Público para Provimento Efetivo do Cargo de Analista Judiciário – Comarca de Alto Araguaia/MT, no qual houve previsão, somente, para formação de cadastro de reserva.
Sustentam que no ano da homologação, o Conselho da Magistratura deferiu a Remoção no 19/2016 (CIA 0049579-75-2016.8.11.0000) do servidor Igor Cavalcante de Souza, lotado no Cargo de Analista Judiciário na Comarca de Alto Taquari para Alto Araguaia-MT, sob o fundamento de acompanhamento de sua cônjuge, Suzana Souza Gleriano Cavalcante, a qual é servidora Pública junto a Administração Municipal de Alto Araguaia. Entretanto, Sr.a Suzana ingressou no serviço público em Alto Araguaia em 15 de abril de 2013 e ambos só vieram a contrair matrimônio em 31 de maio de 2013. Ainda, a Sr.a Suzana não foi transferida para Alto Araguaia, muito pelo contrário, ela prestou um concurso e foi aprovada para atuar naquela localidade.
Afirmam que o fato dela ter ingressado no serviço público em município não correspondente ao domicilio profissional de seu noivo à época, não legitima uma das hipóteses do artigo 36 da Lei 8.112/90, uma vez que sua esposa foi nomeada para localidade diversa e não deslocada ex officio.
Asseveraram, também, que em 2017, o Diretor da Comarca de Alto Araguaia solicitou nomeações, em caráter de urgência, de 02 (dois) Analistas Judiciários, mas não foram deferidas, sob a justificativa de disposição orçamentária. Contudo, em 2019, o impetrado, novamente, permitiu outra remoção, desta vez do servidor Weksley Baltazar Silva, no Processo Seletivo de Remoção n. 1/2017 (N.U.0051879-73.2017.8.11.0000), lotado na Comarca de Diamantino para a Comarca de Alto Araguaia-MT.
Entretanto, após o deferimento, o servidor Weksley apresentou desistência da remoção para Alta Araguaia-MT (homologada em 10 de janeiro de 2020). Assim, na segunda quinzena de janeiro do mesmo ano, após pedido de nomeação para preencher a vaga não ocupada, o Departamento de Recursos Humanos informou ao impetrado que haviam 03 (três) vagas a serem providas por concurso na comarca. Novamente, negou sob a justificativa de disposição orçamentária.
Aduziram que houve, na comarca, a aposentadoria da servidora Maria Heloisa Micheloni (Analista Judiciário), situação, na qual nomeou-se o primeiro colocado no concurso - Marcio Henrique de Brito Mazeti - que desistiu de tomar posse. Instante em que para ocupar a vaga da servidora aposentada foi nomeado e empossado no cargo o segundo classificado: Eider Garcia de Souza.
Alegam que com a vaga do cargo ilegalmente ocupada pelo servidor Igor (1aRemoção) e a posterior desistência da remoção do servidor Weksley (2a), INCONTESTAVELMENTE ATINGE O DIREITO LIQUIDO E CERTO DOS IMPETRANTES.
Por fim, ressaltam que a mera expectativa converteu-se em direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente classificados no concurso público, pois houve, dentro da validade do certame, manifestações inequívocas da Administração mato grossense a respeito da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Analistas Judiciários para atuarem na comarca de Alto Araguaia.
Por essas razões, requerem a concessão da liminar, a fim de suspender os efeitos da decisão que autorizou a remoção interna do servidor Igor Cavalcante de Souza (no 19/2016 – CIA 0049579-75-2016.8.11.0000) de Alto Taquari para Alto Araguaia-MT, face a ilegalidade do ato vergastado; e nomear o impetrante imediato na ordem classificatória para ocupar a vaga de Analista Judiciário em Alto Araguaia-MT que lhe é de direito a partir da homologação da desistência de deslocamento do servidor Weksley Baltazar Silva para comarca (id. 49534498).
É o que cumpre a relatar.
II.
Como visto, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Leonardo Rodrigues de Moraes e Geraldo Batista da Silva Júnior, contra ato do Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na omissão da Administração Pública na nomeação dos impetrantes ao cargo de Analista Judiciário.
É cediço que o Mandado de Segurança é ação constitucional franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, decorrente de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva), praticada por autoridade pública ou quem as suas vezes fizer.
Com efeito, segundo o artigo 7.o, inciso III, da Lei 12.016/2009, somente é admitida a concessão de medida liminar se concorrer dois requisitos legais, quais sejam: a relevância dos motivos em que se assenta o pedido e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante se vier a ser reconhecido somente na decisão de mérito.
A liminar, como medida antecipatória, exige, portanto, os requisitos do fumus boni juris (fatos suficientemente provados com os documentos acostados à inicial que serão analisados pelo Magistrado numa cognição sumária) e do periculum in mora (risco de ineficácia do provimento final).
Hely Lopes Meirelles elucida que “A liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrer seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade”. (in Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data. São Paulo: Editora Malheiros, 1999. p. 71).
Logo, a liminar é providência provisória que objetiva evitar dano ao direito dos Impetrantes tendo em vista a demora na prestação jurisdicional. Todavia, a mera alegação do fumus boni juris e do periculum in mora não enseja obrigação ao Magistrado conceder a medida porque esses requisitos devem ser demonstrados de plano, de modo cristalino e induvidoso.
A “relevância do fundamento” e a “ineficácia da medida” não permitem superficialidade na demonstração. Há de serem minuciosas e austeras quando formulado o pedido in limine, deve trazer segurança ao Magistrado de que a pretensão descrita no mandamus será acolhida definitivamente no momento em que proferida a decisão de mérito.
Entende-se por fundamento relevante a possibilidade de os Impetrantes se sagrarem vencedores no Mandado de Segurança, isto é, deve haver probabilidade de que a versão dos fatos, tal como narrada, não será desconstituída pelas informações da autoridade apontada como coatora.
Além desse requisito, impõe-se, para a concessão da medida liminar, que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida caso indeferida initio litis, ou seja, há necessidade de comprovação satisfatória do periculum in mora, o que equivale dizer demonstração plausível de que haverá comprometimento do resultado útil do Mandado de Segurança, ocasionando dano irreversível a quem o impetra, caso não seja deferida a liminar.
Pois bem. No vertente caso, tenho que não merece acolhida a liminar pleiteada, uma vez que não é possível vislumbrar a presença dos citados requisitos.
O Supremo Tribunal Federal já pacificou o assunto concernente ao direito subjetivo à nomeação, por meio da edição da Súmula Vinculante no. 15, que tem a seguinte redação:
Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação.
E mais. Em 2015, a Corte Suprema conferiu repercussão geral à seguinte tese objetiva:
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;
II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;
III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. [Tese definida no RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784.]
Assim, dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação do candidato classificado, exceto se surgir vaga para o cargo de acordo com o edital e ocorrer a preterição arbitrária e imotivada, isto é, se a Administração beneficiar candidato fora da ordem na lista de classificação.
No caso dos autos, cuida-se de procedimento de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista Judiciário, Técnico Judiciário, Distribuidor, Contador e Partidor das 1a e 2a Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, referente a Comarca de Alto Araguaia/MT.
Os Impetrantes foram classificados em 3o e 4o lugares para o cargo de Analista Judiciário, tipo de vaga ampla concorrência, na Comarca de Alto Araguaia.
Importante, ainda consignar que no Recuso Ordinário para o STJ n.o 57196/MT, a 2a Turma da Corte Superior entendeu que haveria uma vaga disponível para o aludido cargo, tanto que a própria Administração deste Sodalício usou desse fundamento para albergar o pedido de remoção do servidor Igor Cavalcante de Souza em 07 de novembro de 2016.
Igualmente, a Corte Superior também deixou claro que a remoção de Igor Cavalcante de Souza estava eivada de ilegalidade porque nem todos os requisitos objetivos para o mister haviam sido observados, em especial a inexistência de candidato aprovado em concurso para o cargo vago pretendido. Inobstante isso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça manteve a denegação da ordem porque a única parte interessada na nomeação, que é o candidato classificado em 1o lugar, ou seja, Márcio Henrique de Brito Mazeti, sequer havia sido notificado para exercer o direito.
Ademais, o candidato classificado em 2o lugar – Eider Garcia de Souza, foi nomeado e empossado.
Ainda, a classificação no Concurso Público não gera direito à nomeação, reservando-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o direito de nomear os candidatos aprovados na medida das suas necessidades e da disponibilidade orçamentária existente.
Em casos tais, inclusive, decidiu este mesmo Plenário:
MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO- APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO - PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR - ORDEM DENEGADA. O candidato classificado fora do número de vagas previstas no edital tem mera expectativa de direito à nomeação, uma vez que compete à administração nomear os candidatos de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade. É pacífico o entendimento no STJ que: "não há falar em direito líquido e certo à nomeação se ainda houver tempo de validade do certame pois, em tais casos, subsiste discricionariedade da administração pública para efetivar a nomeação. Precedentes: MS 18.717/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 5.6.2013; e RMS 43.960/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10.12.2013" (MS 157391/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/03/2015, Publicado no DJE 06/04/2015).
De mais a mais, não há perigo da demora, tampouco irreversibilidade da medida, pois a Administração Pública pode rever seus atos a qualquer momento.
Portanto, quanto à relevância, registro que, nesta quadra de cognição incompleta, a ilegalidade do ato impugnado não se mostra evidente a autorizar o deferimento de liminar.
Por todo o exposto, não vislumbrando, primus ictus oculi, o direito líquido e certo, indefiro a liminar pleiteada.
Notifique-se a autoridade impetrada do conteúdo da petição inicial, para, no prazo de 10 (dez dias), prestar informações, conforme art. 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009, bem como determino ciência ao Procurador-Geral do Estado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.